Tribunal: TJSP
Processo: 2118624-76.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL - Inadmissibilidade – Pretensão de concessão de efeito suspensivo em Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público - Indeferimento liminar - Necessidade - Medida utilizada como sucedâneo de Mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo Superior Tribunal de Justiça Impossibilidade - INDEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2118624-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMo JUIZ DE
DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL DA BARRA
FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2118624-76.2020.8.26.0000 -Voto no 1898
2
VOTO no 1898
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL no 2118624-76.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
REQUERENTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL - Inadmissibilidade
Pretensão de concessão de efeito suspensivo em Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público - Indeferimento
liminar - Necessidade - Medida utilizada como sucedâneo de
Mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça Impossibilidade - INDEFERIMENTO
LIMINAR DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA.
Vistos.
Trata-se de medida cautelar inominada criminal
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para o fim
de conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, interposto contra
decisão do JUÍZO DA 6a. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO.
Inconformado com esta decisão, o Ministério
Público interpôs Recurso em Sentido Estrito para revogação da decisão.
Entretanto, embora tenha manejado o recurso adequado ao caso concreto, este
não dispõe de efeito suspensivo, por este motivo interpõe a presente cautelar
inominada, invocando o periculum libertatis e o periculum in mora, tendo
como pedido liminar a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido
Estrito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2118624-76.2020.8.26.0000 -Voto no 1898
3
Pretende o Ministério Público do Estado de São
Paulo a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que
interpôs.
De rigor o indeferimento liminar da presente
medida acautelatória.
A Justiça Pública interpôs Recurso em Sentido
Estrito contra decisão denegatória de sua pretensão sendo que, em face de não
possuir ele efeito suspensivo, ingressou com a presente medida cautelar
inominada.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do combativo oficiante
da Justiça Pública, tenta-se agora com a Medida Cautelar o mesmo efeito
pretendido no passado mediante a interposição de Ação de Mandado de
Segurança, anteriormente à edição do verbete no 604 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, o efeito suspensivo de recursos, em
matéria processual penal, é excepcional, sendo que a própria lei
expressamente o prevê, nos termos do artigo 584 do Código de Processo
Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2118624-76.2020.8.26.0000 -Voto no 1898
4
“Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de
perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos ns. XV, XVII
e XXIV do art. 581. “§ 1o Ao recurso interposto de sentença de impronúncia
ou no caso do no VIII do art. 581, aplicarse-á o disposto nos arts. 596 e
598. “§ 2o O recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o julgamento.
“§ 3o O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá
unicamente o efeito de perda da metade do seu valor”.
Assim, era interposto Mandado de Segurança com
objetivo de se dar efeito suspensivo a recurso que não o tem. E, com a
finalidade de coibir tal atividade, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula no 604:
“O mandado de segurança não se presta para
atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério
Público”.
Porém, após a edição de aludida Súmula, a Justiça
Pública, suscitando o poder geral de cautela judicial, iniciou o ajuizamento de
medidas cautelares inominadas com o escopo idêntico aos mandados de
segurança outrora interpostos.
Verifica-se, assim, tratar-se de similar questão de
fundo, com nomem iuris diferenciado.
Conforme caso análogo decidido por esta Colenda
Câmara:
“Agora a situação ficou ainda mais clara, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2118624-76.2020.8.26.0000 -Voto no 1898
5
a orientação pretoriana, de fechar tal porta ao 'Parquet', transformou-se
em súmula e o manejo de ação cautelar pese partilharmos de mesmo
convencimento do recorrente, preservada a autoridade do Superior
Tribunal de Justiça importaria num inadequado drible em matéria
pacificada, o que não se revelou adequado...” (Ação Cautelar Inominada no
2047184-88.2018.8.26.0000 Relator Des. Costabile e Solimene j. e,
22.03.2018).
Destarte, a decisão monocrática, por não ser
manifestamente ilegal, teratológica ou abusiva não pode ser modificada, por
via transversa, mediante atribuição de efeito suspensivo a recurso que não o
tem.
Demais disso, na hipótese, o pleito se constitui em
verdadeiro pedido de antecipação da tutela eis que, caso fosse a presente
medida acolhida.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE a presente medida cautelar inominada.
FÁTIMA GOMES
RELATORA